Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711344-55.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE PAULA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 41635418) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu a seguinte ementa: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACA DA STAINLESS STEEL (IDEA) COM CABO NA COR PRETA E BRANCA (LCP, ART. 19). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 20.12.2020, por volta das 10h, na via pública das proximidades da rodoviária do Gama, Setor Central, Gama/DF, arma branca (uma “faca da Stainless Steel IDEA” com cabo na cor preta e branca – id 39068494). II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 5.124/2020 – id 39068496, p. 1/5; Auto de Apreensão n. 556/2020 – id 39068494). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas F.E.A.A. e V.B.L.R.A. (id 39069419 e id 39069420), os quais confirmaram que, no dia dos fatos, foi encontrada uma faca com o acusado (na “manga” de sua blusa de frio), o qual teria declarado que a usava para a sua defesa. III. Outrossim, ainda que o réu, em juízo, tenha afirmado não se recordar dos fatos narrados na denúncia (ID 39069430), ele, em sede investigativa, teria dito que: (a) estaria com a faca para se defender, porquanto teria saído da cadeia e teria muita gente querendo matá-lo; (b) deseja fazer uma “vingança” e pretende realizá-la com faca; (c) não adiantaria apreender a faca, pois iria arrumar outra (id 39068496, p. 3). IV. Ademais, a versão dos fatos apresentada em juízo pelo recorrente (usaria a faca para a realização de artesanato em “durepoxi” ou madeira) mostra-se isolada do acervo probatório a não respaldar a tese de atipicidade da conduta. V. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. VI. Concernente à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021). VII. No caso concreto, a despeito de o recorrente não ter sido advertido desse direito ao tempo das suas declarações prestadas na unidade policial (fase investigativa), não se constata qualquer prejuízo processual, na medida em que a fase instrutória permitiu a produção dos depoimentos das testemunhas, seguidos do devido interrogatório do acusado, a par da prova objetiva (Auto de Apreensão). Observados os primados do efetivo contraditório e da ampla defesa, dentro de um ambiente propício e seguro (instrução presencial), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/95, artigos 62 e 65). VIII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (um mês e dez dias de prisão simples). IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 3 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal